Tribunal: TJES
Processo: 5006505-83.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5006505-83.2024.8.08.0000

REQTE: CARLOS HENRIQUE HORÁCIO

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES DA REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NÃO CONHECIMENTO.

1. Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito aos casos patentes, nítidos de flagrante equívoco da sentença.

2.
O
requerente se limita a rediscutir o acervo probatório oportunamente apreciado por este E
g
. Tribunal de Justiça, sem contudo, trazer nenhum elemento novo e não considerado no feito que se pretende revisar.

3. I
mpõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, ante a ausência de interesse decorrente da inadequação da via eleita, uma vez que o requerente não trouxe aos autos elementos cognitivos ensejadores de posicionamento diverso.

ACORDA
a egrégia
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,

que integram este julgado
,
à
unanimidade,
NÃO CONHECER da presente revisão criminal
.

Vitória/ES, ___ de __________ de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006505-83.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE HORACIO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5006505-83.2024.8.08.0000

REQTE: CARLOS HENRIQUE HORÁCIO

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES DA REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NÃO CONHECIMENTO.

1. Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito aos casos patentes, nítidos de flagrante equívoco da sentença.

2.
O
requerente se limita a rediscutir o acervo probatório oportunamente apreciado por este E
g
. Tribunal de Justiça, sem contudo, trazer nenhum elemento novo e não considerado no feito que se pretende revisar.

3. I
mpõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, ante a ausência de interesse decorrente da inadequação da via eleita, uma vez que o requerente não trouxe aos autos elementos cognitivos ensejadores de posicionamento diverso.

ACORDA
a egrégia
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,

que integram este julgado
,
à
unanimidade,
NÃO CONHECER da presente revisão criminal
.

Vitória/ES, 12 de novembro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5006505-83.2024.8.08.0000

REQTE: CARLOS HENRIQUE HORÁCIO

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
interposta
por
CARLOS HENRIQUE HORÁCIO
,
em conformidade com os termos dos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal, objetivando a
desconstituição de decisão condenatória proferida nos autos da ação penal de nº 0001169-44.2011.8.08.0032, na qual foi considerado culpado pela prática de conduta tipificada no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Pretende o requerente a anulação dos atos processuais realizados após o recebimento do aditamento à denúncia, ao argumento de que, embora tenha sido pessoalmente citado desse ato, quando estava custodiado, sua defesa técnica não apresentou nova resposta à acusação, configurando nítido prejuízo decorrente do cerceamento ao seu direito de defesa e violação ao princípio da isonomia, eis que os corréus protocolaram a peça processu
al.

Pois bem.

É certo que a
revisão criminal deve se subsumir às taxativas hipóteses do dispositivo legal supracitado (CPP, art. 621), servindo para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, e não para o mero reexame dos elementos que embasaram a r. sentença condenatória proferida, nem mesmo o Venerando Acórdão proveniente do julgamento do recurso apresentado pela parte.

In casu
, entendo que as alegações autorais não merecem
sequer conhecimento. Explico.

Pretende o requerente a
anulação dos atos processuais praticados após o recebimento do aditamento à inicial acusatória, ante o fato de sua defesa não ter protocolado nova resposta à acusaç
ão.

N
o entanto,
como bem salientou o douto Procurador de Justiça, no contexto da fundamentação trazida pelo requerente, não há possibilidade de conhecimento do pleito revisional, eis que, como sabido, a revisão criminal deve se subsumir às taxativas hipóteses do dispositivo legal supracitado, servindo para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, e não para o mero reexame dos elementos já apreciados em decisão pretérita.

Neste ponto, cabe registrar que, embora não tenha sido inicialmente conhecido o Habeas Corpus impetrado em favor do ora revisionando, ele interpôs agravo interno em face desse
decisum
, valendo-se da mesma tese de nulidade aqui arguida, a qual foi rechaçada, naquela oportunidade.

O entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, especialmente pelo C. Superior Tribunal de Justiça, é pela
impossibilidade de se proceder, em sede revisão criminal, reanálise do acervo probatório sem comprovação da existência de novo elemento apto a modificar a decisão combatida
.

Logo, com base nesse entendimento, não há como acolher o pleito defensivo para o fim de proceder novo exame da tese defensiva de nulidade, uma vez que a ação revisional não é espécie processual para tal fim, deixando o presente caso de se amoldar às hipóteses descritas no artigo 621 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Ante o exposto,

NÃO

CONHEÇO
da presente revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Respeitosamente, peço vista dos autos.